Tribunal: STF
Processo: ARE 1233791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 26):
    PROCESSO PENAL. Nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova oral. Oitiva de testemunha referida. Prova considerada desnecessária para a solução da causa. Inteligência dos artigos 209 e 400, § 1º, do CPP. Preliminar rejeitada. 
    PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03. Conduta de portar, ilegalmente, um revólver Taurus, calibre 38, de uso permitido. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Negativa isolada. Versão acusatória comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que flagraram o acusado e apreenderam o armamento. Suficiência para procedência da ação penal. Condenação mantida. REPRIMENDA. Pena-base fixada no mínimo legal. Concretização em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Regime aberto. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e outros 10 dias-multa. Apelo desprovido.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 39-), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de testemunha, bem como ausência de provas aptas a embasar a condenação.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento recurso pela aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral (eDOC 7, p. 80-81).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na ausência de demonstração da repercussão geral. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões trazidas no extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente